Tribunal: TJDFT
Processo: 0715698-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE. JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autoria e materialidade do delito estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente o depoimento em Juízo da vítima e dos agentes policiais, que são harmônicos entre si. O depoimento da vítima nos crimes contra o patrimônio, quando corroborado por outras provas, assume especial relevância, bem como o depoimento dos agentes policiais, que gozam de presunção de legitimidade.
2. É dispensável a realização de perícia técnica quando a prova do arrombamento de obstáculo é facilmente perceptível, inclusive por pessoas leigas. Precedente TJDFT.
3. É entendimento pacífico na jurisprudência do STJ que as condenações criminais transitadas em julgado somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, não ensejando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social.
4. A exasperação para cada circunstância judicial desfavorável deve obedecer ao parâmetro de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria e, na segunda fase, 1/6 sobre a pena base fixada na fase anterior, salvo fundamentação em sentido contrário, conforme orientação pacífica firmada pelo STJ. Dosimetria readequada.
5. Correta a sentença que determina regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso em razão da reincidência, além de o réu ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis e ser reincidente, em obediência ao parágrafo 2o, alínea “c” e parágrafo 3o do artigo 33 do Código Penal. Precedente TJDFT.
6. A fixação da pena de multa segue o parâmetro legal, sendo que eventual incapacidade de cumprimento deve ser analisada pelo juízo da execução penal. Precedente TJDFT.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para readequação da dosimetria.